Tribunal: STF
Processo: Rcl 68882
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. INDENTIDADE ENTRE AÇÕES. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisão que extingue o processo, sem julgamento de mérito, ante a ocorrência de coisa julgada (art. 337, § 4º, do CPC).



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a ocorrência, ou não, do julgamento de mérito da ação idêntica.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Uma vez constatado que nesta ação se repete o conteúdo de ação anterior, já decidida por decisão transitada em julgado, a presente reclamação não deve ser admitida, pois incide o óbice do art. 377, § 4º, do CPC.



    IV – DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.